Tribunal: STF
Processo: HC 209229
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal resultante de violência doméstica. Crime praticado por militar em serviço. [In]competência da justiça castrense. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Diogo Santos Alves, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação 7000397-49.2020.7.00.0000/RS.



    O Paciente foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de prisão pela prática do crime de lesão corporal resultante de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal) (evento 5, fls. 14/21).



    Extraio do ato dito coator:



    “APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM}. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MILITAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - Preliminar defensiva. O ato de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica, praticado por militar que no dia dos fatos encontrava-se devidamente escalado para o serviço, contra a então namorada, em frente a Organização Militar da Marinha do Brasil, caracteriza o delito como castrense, nos termos do previsto no art. 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar (CPM).



    II - As imagens anexadas aos autos do Inquérito Policial Militar (1PM) captadas das câmeras de vigilância existentes no local onde os fatos se deram, demonstram que o Acusado correu atrás da Vítima e, ao alcançá-la, de forma agressiva, bateu o seu rosto contra o veículo que estava parado rente à calçada do aquartelamento, o que deu causa à lesão. Assim, no mínimo, o Réu assumiu o risco de produzir a lesão corporal, na forma de dolo eventual. Diante da configuração do dolo, não há possibilidade de desclassificação do delito para modalidade culposa.



    III - Inexiste na legislação repressiva castrense, ou mesmo na comum, o estabelecimento de patamar para o quantum da exasperação ou do abrandamento no encontro da pena-base, bem como, não há parâmetro para a fixação dessa fração, de modo a extrair valor numérico a ser atribuído a cada circunstância judicial. Tais balizas encontram-se dentro do juízo de discricionariedade do Magistrado, contudo, nunca dissociado da justiça do caso concreto.



    IV - O órgão jurisdicional valorou corretamente a circunstância judicial negativa relativa a tempo e lugar do crime, com estabelecimento da pena em patamar superior ao mínimo legal, em decorrência de elementos concretos autorizadores da exacerbação.



    V - Para a devida apreciação e valoração da gravidade do crime e da personalidade do Réu, o órgão julgador serve-se dos critérios relacionados no art. 69 do CPM. Não se verificam outras circunstâncias judiciais, além daquela considerada no Decisum, a serem valoradas como base para exasperação da pena-base, tal como requer o Parquet.



    VI - Não resta comprovado nos autos que o Réu tenha praticado o delito sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da Vítima, de modo a amparar a diminuição de pena prevista no § 4g do art. 129 do Código Penal comum.



    VII - Preliminar rejeitada por maioria. Recurso da Defesa não provido.



    Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.”



    No presente writ, a Impetrante defende a incompetência da justiça castrense para o julgamento da ação penal de origem. Aduz que ‘embora um envolvido no feito seja militar, o fato ocorreu na esfera da vida privada’ e ‘a conduta supostamente praticada pelo ora Paciente não afetou as Forças Armadas’. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do STM até o julgamento final deste habeas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência do justiça castrense para processar e julgar a ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão hostilizado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora